Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708262-52.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI RECORRIDO: SACOLAO MINAS BOM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MERA INSOLVÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista em diversas áreas do ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de pequenas diferenças em relação aos pressupostos, todas possuem em comum a ideia inicial de autonomia da pessoa jurídica em relação às pessoas físicas que a integram ou exercem atos de gestão. 2. A Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) trouxe maior segurança jurídica ao estabelecer parâmetros objetivos para caracterização do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, com ênfase no caráter excepcional do instituto. 3. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard of legal entity) estava associada a situações de má-fé, abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de escudo para ilicitudes diversas. 4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil (CC), com redação dada pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 5. Em relações jurídicas civis-empresariais, aplica-se a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a comprovação efetiva dos requisitos legais para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 6. A revelia não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. O ônus probatório permanece com a parte requerente, à qual compete a demonstração do abuso da personalidade jurídica. 7. A mera insolvência da pessoa jurídica ou a ausência de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica para fins de desconsideração. 8. A inadimplência não é suficiente, por si só, para caracterizar o desvio de finalidade. A configuração desse requisito exige a demonstração de que a pessoa jurídica foi utilizada com propósito específico de fraudar credores ou praticar atos ilícitos. 9. Não demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 10. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50, §1o, do Código Civil, buscando seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida e determinada a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Ressalta que os elementos constantes dos autos demonstram o desvio de finalidade e a condutada dolosa da recorrida; b) artigos 344 e 345, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido ofendeu os referidos dispositivos ao não reconhecer os efeitos da revelia dos sócios da empresa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que os sócios foram devidamente intimados, mas permaneceram inertes, o que, segundo o artigo 344 do CPC, gera presunção de veracidade dos fatos articulados pela recorrente na petição inicial do incidente. Aduz que o Tribunal, contudo, afastou indevidamente os efeitos da revelia, em afronta direta ao artigo 345 do CPC, uma vez que, no caso concreto, não se verifica nenhuma das hipóteses legais que justificariam tal afastamento, comprometendo, assim, a adequada solução da controvérsia. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 50, §1o, do Código Civil, 344 e 345, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) As razões expostas no acórdão embargado são suficientes e claras para fundamentar a decisão proferida. O acórdão enfrentou expressamente a questão do desvio de finalidade prevista no art. 50, § 1o, do Código Civil, pois consignou que a embargante não conseguiu demonstrar que a executada foi utilizada com propósito específico de fraudar credores ou praticar atos ilícitos. O julgado analisou adequadamente a questão da revelia, pois esclareceu que essa circunstância não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, já que permanece o ônus probatório com a parte requerente. Quanto à alegada inaptidão fiscal desde a constituição da empresa, o acórdão já consignou que não foram apresentados elementos concretos que comprovem a utilização da pessoa jurídica com propósito específico de lesar credores. A mera irregularidade fiscal, por si só, não caracteriza o abuso da personalidade jurídica. (ID 74406634). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028